Tribunal: TJDFT
Processo: 0716428-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
3. O vício de contradição (inciso I do art. 1.022 do CPC) decorre de análise interna do acórdão: quando há uma incoerência entre as partes que integram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica sem lógica de sorte a dificultar sua compreensão.
4. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso direcionado aos tribunais superiores.
5. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
6. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Recurso protelatório. Multa aplicada.